Tribunal: TJDFT
Processo: 0715454-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SUPOSTA FRAUDE. INVALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, cujo objeto é a suspensão dos descontos realizados na conta corrente da autora.

2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Verificada a ausência da plausibilidade do direito invocado, ante a falta de provas da ocorrência de fraude na contratação, e não demonstrado prejuízo ao resultado útil do processo – pois, caso procedentes dos pedidos, os valores não expressivos serão restituídos – impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pretendida, havendo de se aguardar a dilação probatória.

4. Recurso conhecido e desprovido.